Tribunal: TJBA
Processo: 0533656-48.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0533656-48.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: IGOR BRUNO SOUZA SOBRINHO Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA, CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, BRUNO GLAUCO DE MELO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ARTS. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV EM RELAÇÃO À PRIMEIRA VÍTIMA E ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, III E IV C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL QUANTO À SEGUNDA. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. ADEQUADAMENTE INDICADA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NOS LIMITES DA PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. INVIABILIDADE. SOMENTE POSSÍVEL O AFASTAMENTO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INCOMPATIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO DO CRIME COM O ÍMPETO DE VINGANÇA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADO DO RECONHECIMENTO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em Exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Igor Bruno Souza Sobrinho contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, em razão de ter deflagrado disparos de arma de fogo contra as vítimas Venício Santos de Jesus e Jéssica Veloso dos Santos, no dia 07 de junho de 2014, em Salvador/BA. II – Questão em Discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incidiu em excesso de linguagem capaz de macular sua validade; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária do acusado com base na tese de legítima defesa; (iii) verificar se devem ser afastadas as qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas; (iv) examinar se há elementos probatórios suficientes para manter a qualificadora do motivo torpe; (v) determinar se é cabível a impronúncia ou desclassificação do crime tentado; (vi) analisar se é aplicável o reconhecimento do homicídio privilegiado. III – Razões de Decidir 3. A decisão de pronúncia limitou-se adequadamente à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, não incorrendo em excesso de linguagem capaz de influenciar indevidamente o Conselho de Sentença. 4. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca e incontroversa da excludente, o que não se verifica quando a vítima foi atingida por múltiplos disparos, revelando ausência de moderação nos meios empregados. 5. Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por diversos meios de provas como Laudo de Exame Pericial do local do fato (id. 80499166 - pág. 85-87 e id. 80499167 - págs. 1-12), Laudo Pericial do sangue das vítimas (id. 80499166 - pág. 88-96), Laudo de Exame Cadavérico (id. 80499166 - pág. 98-109), como também pelos depoimentos das testemunhas. 6. Considerando a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, resta impossibilitada a despronúncia. 7. A qualificadora de perigo comum encontra respaldo na deflagração de múltiplos disparos em via pública, colocando em risco a incolumidade de terceiros, além das vítimas diretamente atingidas. 8. O recurso que dificultou a defesa das vítimas configura-se pela surpresa do ataque, impedindo qualquer reação defensiva por parte dos ofendidos que se encontravam desarmados. 9. A qualificadora do motivo torpe não restou suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, considerando que os fatos relativos à presença dessa circunstância não foram suficientemente demonstrados. 10. A impronúncia e a desclassificação para lesão corporal não prosperam ante a demonstração de indícios suficientes de autoria para o crime doloso contra a vida. 11. O reconhecimento do homicídio privilegiado é da competência do Tribunal do Júri. IV – Dispositivo e Tese 12. Recurso em sentido estrito CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar apenas a qualificadora do motivo torpe, mantendo-se as demais imputações. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0533656-48.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente IGOR BRUNO SOUZA SOBRINHO e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, apenas para afastar a qualificadora do motivo torpe, mantendo-se os demais termos da pronúncia, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.